Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-47.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECRETO-LEI No 3.240/41. ARQUIVAMENTO DO DELITO TRIBUTÁRIO E REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA QUANTO AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. PREJUÍZO DA MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO. INOCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÃO DE OBJETO MAIS AMPLO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME FORMAL E AUTÔNOMO. INDISPONIBILIDADE DE VALORES E BENS. MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a ação penal vai além da sonegação fiscal, arquivada após ajuizamento de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal e pela decisão posterior que rejeitou parcialmente a peça acusatória (lavagem de dinheiro), a continuidade do procedimento no tocante ao delito remanescente não afronta o comando da Súmula Vinculante no 24, do STF, na medida em que possui objeto mais amplo, voltado à apuração de outro crime (organização criminosa), autônomo e formal, havendo nos autos fortes indícios de que o grupo tinha como objetivo lesionar a Fazenda Pública. Assim, inexistem motivos para o afastamento das medidas assecuratórias concedidas. Precedente do STJ.

2. Não há que se falar em excesso de prazo para o ajuizamento de ação penal, considerando que o prazo estabelecido no art. 2o, §1o, do Decreto-Lei no 3.240/41, é impróprio, servindo de parâmetro legal de razoabilidade, mas que pode ser alargado em face da dimensão e das peculiaridades do procedimento investigatório, mormente quando existem vários indiciados, com produção de prova dificultosa. Precedentes.

3. Recurso conhecido e desprovido.